Tribunal: TJDFT
Processo: 0034184-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. ORDEM DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
1. A limitação administrativa à liberdade e à propriedade denomina-se “poder de polícia”. Para o exercício deste poder, a Administração Pública emana atos revestidos de autoexecutoriedade, coercibilidade e discricionariedade. 1.1. A Administração Pública detém o poder de polícia motivo para demolir construção irregular em área pública quando não é precedida das providências exigidas legalmente.
2. No DF, desde 17/5/2019, “compete à ‘DF Legal’ programar e instituir a Política de Preservação e Desenvolvimento da Ordem Urbanística do Distrito Federal” (art. 3o da Lei Distrital no 6.302/2019).
3. O licenciamento para construir é obrigatório, nos termos do artigo 51 da Lei Distrital 2.105/98, e a sua ausência importa na ilegalidade da obra. Na hipótese, a AGEFIS agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação na espécie, pois a ausência do alvará de construção revela a clandestinidade das obras, ainda mais quando erigidas em área pública.
4.“Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas” (§4o do art. 133 da Lei 6.138/2018).
5. RECURSO DESPROVIDO.